Tribunal: TJDFT
Processo: 0734927-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734927-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO ORIGINAL BRASÍLIA 409 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, rejeitou exceção de pré-executividade, bem como a garantia oferecida pela agravante, consistente em debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce. Narra a agravante que é devedora da quantia originária de R$ 74.215,31 (setenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e trinta e um centavos) nos autos da execução fiscal que tramita na origem. Sustenta que ofertou em garantia um lote de 1.498 (mil, quatrocentos e noventa e oito) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 209.720,00 (duzentos e nove mil, setecentos e vinte reais), através da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo. Alega que o exequente recusou a oferta sob a argumentação errônea de que as debêntures não podem ser equiparadas a dinheiro, pois constituem valores imobiliários e estão situadas no último lugar na ordem de preferência dos artigos 11 da Lei de Execução Fiscal e 835 do Código de Processo Civil, recusa essa chancelada pelo Juízo a quo. Afirma que o processo de execução deve ocorrer da forma menos onerosa para o devedor; que a garantia oferecida ostenta liquidez e que a ordem de preferência do artigo 11 da Lei n. 6.830/80 não é absoluta. Acrescenta que está passando por dificuldades financeiras desde a pandemia de Covid-19 e que não tem condições de oferecer dinheiro em pagamento, motivo pelo qual oferta debêntures mais do que suficientes para garantir integralmente o juízo. Nessa esteira, vislumbrando a presença dos requisitos necessários, requer a concessão da tutela recursal para que se determine o aceite do lote de debêntures a título de garantia do juízo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Comprova o recolhimento de preparo (IDs 63139759 e 63139760). Junta documentos (ID 63139761). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos (ID 204254642 dos autos de origem): A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a nulidade das CDAs, vez que não cumpre as exigências do art. 2o, § 5o, inc. II, III e IV, da Lei 6.830/80 e os requisitos do art. 202 do CTN. Alega também a invalidade formal dos títulos executivos por não conterem a forma de calcular os juros de mora de modo a impossibilitar a defesa, impossibilidade de cobrança concomitante de juros e multa moratórios e o efeito confiscatório da multa aplicada pelo exequente. Instada a se manifestar, a parte exequente rejeitou a nomeação de bens à garantia oferecidos pela parte executada (debentures da Vale do Rio Doce), com fundamento no art. 11 da Lei 6.860/80. Rechaçou os pleitos da parte executada, e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). [...] Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. No que tange à garantia ofertada pela parte executada, em tese é possível a aceitação de direitos e ações em garantia à execução fiscal, conforme previsão do inciso VIII do art. 11 da Lei 6.830/80. Contudo, é preciso haver expressa concordância do credor, uma vez que a hipótese se encontra em último lugar na ordem preferencial da penhora prevista pela Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80, art. 11). Ademais, não se pode olvidar que a execução se processa no interesse do credor, sendo-lhe assegurado resistir à oferta de penhora de bem de difícil alienação, e no. Assim, a recusa do Distrito Federal a eventual crédito, que ainda, ou talvez não venha a integrar ao patrimônio do executado se afigura legítima. Por tais razões, rejeito a garantia à execução fiscal oferecida pela parte executada. Intimem-se. A agravante insurge-se tão somente contra a rejeição da garantia oferecida na origem, consistente e um lote de debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 209.720,00 (duzentos e nove mil, setecentos e vinte reais), através da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo. A Lei n. 6.830/80, ao dispor sobre a garantia da execução fiscal, preleciona em seu artigo 9o que o executado poderá nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11 do mesmo diploma, verbis: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. § 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. § 2o - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9o. § 3o - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo. Debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. São papéis de dívida que apresentam baixa liquidez, com vencimento de médio e longo prazo, geralmente de dois a dez anos, e maior risco de crédito, características essas que justificam a recusa do credor agravado em recebê-las como garantia. No caso sob exame, embora a agravante sustente que o lote de debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce tenha sido avaliado em R$ 209.720,00 (duzentos e nove mil, setecentos e vinte reais), sequer fez prova da subscrição dos papéis, quanto menos de seu valor atual de mercado. Da mesma forma, conquanto argumente que enfrenta dificuldades financeiras desde a pandemia de Covid-19 que a impossibilitam de oferecer dinheiro em pagamento, fato é que não trouxe aos autos elementos de convicção que evidenciem sua incapacidade financeira para adimplir o débito exequendo por outros meios, restando esvaziada, por conseguinte, a invocação do princípio da menor onerosidade na espécie. Tais circunstâncias, somadas à ordem de preferência de bens passíveis de constrição a que alude tanto a Lei de Execução Fiscal quanto o artigo 835 do CPC, que sabidamente privilegiam a penhora em dinheiro, figuram como fundamentos hígidos para lastrear a recusa da garantia oferecida pelo agravante, não se mostrando razoável, por conseguinte, a imposição de óbice à pretensão do credor de ver realizada a penhora de ativos financeiros. Assim, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada. Em situações semelhantes, já decidiu este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA DO VALE DO RIO DOCE. RECUSA JUSTIFICADA. BENS DE LIQUIDEZ INCERTA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. LEI 6.830/80 E ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESP No 1.337.790/PR (TEMA No 578/STJ). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante insurge-se da decisão agravada que acolheu a recusa do Ente Distrital e indeferiu a oferta de garantia do juízo (debêntures, emitidos pela Companhia Vale do Rio Doce) apresentada pela parte executada/agravante. Sustenta que a ordem contida no artigo 11 da Lei 6.830/80 não é taxativa, mas sim preferencial e flexível, apontando ainda que a Execução Fiscal deve tramitar da forma menos onerosa para a parte Executada, conforme dispõe o artigo 835 do Código de Processo Civil, pugnando pela aceitação dos títulos oferecidos como garantia. Alega, ainda, dificuldades financeiras em razão da Pandemia de Covid-19, e que a preservação das atividades da executada é de interesse de toda a sociedade, pois gera empregos, faz circular riquezas, bens e serviços úteis à comunidade. 2. Se de um lado a execução fiscal deve satisfazer os interesses creditícios da Fazenda Pública exequente visando à satisfação do débito inscrito na Dívida Ativa de modo linear e célere, por outro deve ser processada da maneira menos gravosa ao executado (CPC/2015, arts. 797, 805 e 824). Vale dizer que a regra de execução menos gravosa para o devedor não é absoluta, devendo ser amenizada segundo critério de razoabilidade do julgador. Assim, a execução deve se realizar da forma menos gravosa para o executado, mas não se pode, sob esse fundamento, prejudicar os interesses do exequente. 3. Não se discute que os títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa, estão em segundo lugar na ordem legal prevista no artigo 11 da LEF, porém, o cerne da questão é que apesar dos executados terem a faculdade de nomeá-los à penhora, a parte exequente não é obrigada a aceitá-los, caso a recusa seja a recusa justificada. 3.1. Nesse sentido, o entendimento do col. STJ fixado no julgamento do REsp no 1.337.790/PR, Tema no 578, STJ, que firmou a seguinte tese: "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.". 4. Registre-se que os agravantes, na hipótese dos autos, sequer comprovaram a titularidade das debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce ofertadas à penhora, juntando aos autos apenas um "Laudo de Avaliação do Valor Patrimonial de Debêntures da Cia Vale S/A" com avaliação abstrata de suposta liquidez de debêntures. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1893922, 07183006020248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. DEBÊNTURES. ORDEM PREFERÊNCIAL. ART. 11 DA LEI 6.830/80. INOBSERVÂNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. 1. Em Execução Fiscal, o executado poderá nomear bens à penhora em garantia da execução, desde que respeitada a ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80. 1.1. Outrossim, conforme já entendeu o c. STJ, a substituição de penhora preferencial de dinheiro por outra modalidade deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar danos grave ao devedor (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019). 2. A parte agravante/executada alega que a garantia da execução por dinheiro seria prejudicial à continuidade da atividade empresarial, além de configurar violação do princípio da menor onerosidade do processo executivo. Contudo, não apresentou nenhuma prova que fundamente tais afirmações, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar a impossibilidade de garantia da execução por valor em dinheiro, o que poderia ser feito por documentações simples, tais como extratos bancários, balancetes empresariais, registros contábeis e outros. 3. Como bem ressaltado pelo Juízo a quo, sequer fora comprovado que a empresa agravante é titular das Debêntures oferecidas em garantia, prova esta que deve ser feita mediante apresentação da escritura de emissão do título. 4. A rejeição manifestada pelo exequente não é arbitraria, posto que é mais vantajosa a penhora de dinheiro, de liquidez imediata, em face de título de crédito de baixa liquidez e de difícil recolocação no mercado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1869539, 07498371120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE BEM EM GARANTIA. DEBÊNTURES. BAIXA LIQUIDEZ. ART. 11 DA LEI 6.830/80. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. É facultado à Fazenda Pública recusar bem oferecido em descumprimento à ordem legal, quando constatado risco à satisfação do crédito. 2. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora em execução fiscal não significa que o Distrito Federal não as possa recusar ante a ordem estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, bem como diante da baixa liquidez e difícil alienação dos ativos. 3. O STJ sedimentou o entendimento segundo o qual "a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839275, 07025874520248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1807059, 07473982720238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator